Tribunal: TJMT
Processo: 1031016-35.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031016-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IVAN MARQUES - CPF: 195.103.571-20 (ADVOGADO), WANDERSON ALVES DE SOUSA - CPF: 275.444.078-02 (AGRAVANTE), LUDMILLA VILARINHO PINHEIRO DE FREITAS - CPF: 006.603.561-98 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), DOUGLAS MIRANDA TOSI - CPF: 041.089.911-92 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. EMPRÉSTIMO COM GARANTIA (IMÓVEIS). PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO PELO JUÍZO “A QUO”. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DO CDC. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO PERSEGUIDO PELOS AUTORES/AGRAVANTES. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO CONFIGURADA. VALORES DOS IMÓVEIS DISPOSTOS NAS RESPECTIVAS MATRÍCULAS. PREVALÊNCIA DO “PACTA SUNT SERVANDA”. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos de contrato de empréstimo com garantia imobiliária, sob alegação de nulidade do contrato.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em determinar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência e se há nulidades/abusividade nas cláusulas do contrato de empréstimo garantido por imóvel, com possível afronta ao princípio do pacta sunt servanda, observando-se o Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3.
A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC, o que não foi demonstrado nos autos.
4.
O contrato foi firmado livremente entre as partes, observando-se o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), sendo insuficiente a mera alegação de abusividade para justificar sua suspensão, ainda que incida o Código Consumerista, eis que se mostra necessário demonstrar a prova mínima do direito alegado.

5.
A revisão contratual somente se justifica em hipóteses excepcionais, como onerosidade excessiva ou violação de normas de ordem pública, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo de instrumento desprovido
.

Tese de julgamento:
"O contrato livremente pactuado entre as partes deve ser respeitado, nos termos do princípio do pacta sunt servanda, salvo demonstração de ilegalidade, abusividade e/ou onerosidade excessiva, o que não restou comprovado no caso concreto."

Dispositivo relevante:
art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
WANDERSON ALVES DE SOUSA
e
LUDMILLA VILARINHO PINHEIRO DE FREITAS
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos de Ação de Anulação de Negócio Jurídico n. 1008932-69.2024.8.11.0055, proposta em face de pela Agravada,
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, indeferiu a concessão de tutela antecipada para impedir a consolidação de propriedade e expropriação do imóveis dados em garantia
, quais sejam, um terreno urbano e uma chácara rural, registrados respectivamente sob as matrículas 6.369 e 6.732, ambos no CRI de São Felix do Xingu/PA.

Em síntese, os Agravantes dizem que “(...) O processo de origem se trata de ação de anulação de negócio jurídico, no qual os agravantes contraíram empréstimos com a agravada. Entre os empréstimos, as cédulas de crédito bancário C23330341-0 e C23330342-8, foram garantidas com imóveis, sendo um terreno urbano e uma chácara rural, registrados respectivamente sob as matrículas 6.369 e 6.732, ambos no CRI de São Felix do Xingu/PA. Ocorre que ambas as cédulas estão repletas de nulidades, o que vem inclusive dificultando o cumprimento dos contratos, tendo em vista a ausência de informações claras e violações à norma jurídica. Com o fim de ver declarado nulo os negócios jurídicos entabulados referente as cédulas de crédito C23330341-0 e C23330342-8, os agravantes apresentaram a ação de origem, requerendo a concessão de tutela antecipada para impedir a consolidação de propriedade e expropriação dos referidos imóveis”.

Afirmam que a decisão deve ser reformada, pois apesar do Juízo singular fundamentar a decisão no fato das partes terem contraído o empréstimo espontaneamente, sequer houve apreciação do ponto objetivo do direito alegado; qual seja: “(...) sequer um valor mínimo foi atribuído aos bens imóveis, dados em garantia de alienação fiduciária, em flagrante revelia às disposições legais. Se trata de critério objetivo, cujo constatada a ausência de indicação do valor do imóvel já fica caracterizado o disposto na norma supracitada, consequentemente, havendo a probabilidade do direito, por ser critério objetivo”.

Alegam que “(...) A espontaneidade na contratação alegada pelo juízo monocrático se reduz a assinatura do contrato, a relação entre as partes é consumerista, no qual os agravantes são partes vulneráveis, havendo imposição de contrato de adesão, elaborado unilateralmente pela agravada, não sendo possível aos agravantes modificar qualquer cláusula que seja, porém, ainda assim, os agravantes na qualidade de consumidores estão protegidos pela codificação consumerista”; que “(...) A vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (art. 4º, I, do CDC), se traduz na realidade de que o consumidor bancário não detém conhecimentos jurídicos e contábeis suficientes para perceber os vícios contratuais no momento da assinatura do documento, ao passo que aos Autores não foi esclarecido a respeito dos ônus e das restrições que viria a suportar, colocando-os em uma situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC) e viciando seu consentimento pela falta de informação clara e adequada sobre o produto-serviço contratado (art. 6º., III, do CDC)”.

Mencionam que “(...) Não prospera a alegação de que em eventual leilão os imóveis não poderiam ser arrematados por preço vil, devido haver averbação com suposta avaliação na matricula dos imóveis. Tais avaliações não foram realizadas, houve apenas a imposição de um valor extraído de forma unilateral e por meio de “achismo” pela agravada, inclusive, estando as referidas averbações com valores extremamente inferiores ao preço de mercado dos imóveis. Logo, o magistrado de piso proferiu tão somente um fundamento genérico, baseado em elementos que sequer existem nos autos (inexistência de avaliação), pois mera averbação na matricula de imóvel não caracteriza avaliação realizada por meios técnicos por profissionais com experiência na área”.

Defendem que “(...) a probabilidade do direito está estampada, devido ao enquadramento objetivo do artigo 24, inciso VI da Lei nº 9.514/1997 e pela evidente argumentação genérica do juízo de piso, visto que inexiste nos autos qualquer laudo de avaliação que indique ser o valor averbado na matrícula correspondente ao valor de mercado dos bens imóveis”.

Sustentam a reversibilidade da decisão, ao passo que “(...) O PERICULUM IN MORA, resulta do prejuízo que advém para os agravantes qualquer pretensão iminente da consolidação das propriedades pela agravada e a possibilidade de efetuar-se o leilão dos imóveis, por valor ínfimo e/ou irrisório, frente a ausência de cláusula essencial, qual seja, o valor da avaliação do bem imóvel”; que “(...) Considerando que somente ao final do processo será verificada a existência de vício capaz de conduzir à anulação dos contratos, haverá, em caso de não concessão da tutela antecipada, dano de difícil reparação. Assim, não podem os agravantes aguardar o trânsito em julgado da sentença de mérito, sob pena de perecimento dos seus bens”.

Destacam que “(...) em caso de eventual leilão dos imóveis por preço vil, a legislação protege os direitos do arrematante de boa-fé, ou seja, impossibilitaria o retorno dos imóveis ao seu status quo ante, não havendo mais possibilidade para retorno ao patrimônio dos agravantes, e ainda que os agravantes fossem indenizados, tal indenização seria nos limites do leilão realizado por preço vil, causando ainda assim prejuízos aos agravantes. em caso de eventual leilão dos imóveis por preço vil, a legislação protege os direitos do arrematante de boa-fé, ou seja, impossibilitaria o retorno dos imóveis ao seu status quo ante, não havendo mais possibilidade para retorno ao patrimônio dos agravantes, e ainda que os agravantes fossem indenizados, tal indenização seria nos limites do leilão realizado por preço vil, causando ainda assim prejuízos aos agravantes”.

Pugnam pela concessão de efeito suspensivo, proibindo-se a Agravada de realizar eventual consolidação de propriedade e designação de leilão referente aos imóveis, até o trânsito em julgado da demanda de origem.

No mérito, pedem “(...) B – Que a decisão agravada seja reformada, concedendo a tutela antecipada, proibindo a agravada de realizar eventual consolidação de propriedade e designação de leilão referente aos imóveis, até transito em julgado da demanda de origem; C – Caso este julgador entenda necessário para ficar claro a reversibilidade da concessão da tutela, que seja emitido oficio ao CRI de São Felix do Xingu/PA proibindo a transferência a qualquer título dos referidos imóveis, até o trânsito em julgado da demanda de origem”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Anulação de Negócio Jurídico n. 1008932-69.2024.8.11.0055, proposta por
WANDERSON ALVES DE SOUSA
e
LUDMILLA VILARINHO PINHEIRO DE FREITAS,
em face de pela Agravada,
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, indeferiu a concessão de tutela antecipada para impedir a consolidação de propriedade e expropriação do imóveis dados em garantia
, quais sejam, um terreno urbano e uma chácara rural, registrados respectivamente sob as matrículas 6.369 e 6.732, ambos no CRI de São Felix do Xingu/PA.

Pois bem.

Primeiramente, não há qualquer discussão acerca da incidência do Código Consumerista ao caso. Todavia, não é por isso que o pedido autoral, da parte consumidora, deve ser acolhido.

Mostra-se necessário que a parte demonstre a constituição do direito perseguido; ou seja, que faça prova mínima do direito que alega possuir.

Verifica-se que os Autores/Agravantes firmaram livremente o contrato de empréstimo, o qual dava como garantia de pagamento os bens imóveis (um terreno urbano e uma chácara rural, registrados respectivamente sob as matrículas 6.369 e 6.732, ambos no CRI de São Felix do Xingu/PA).

Não se constata abusividade contratual, especificamente porque existe a averbação de avaliação dos bens nas respectivas matrículas.

Ademais, a decisão recorrida foi lavrada em sede de cognição sumária, de modo que as partes tem toda a condição de, durante a instrução, provarem o seu direito.

Com tais constatações, prevalece o “pacta sunt servanda”, devendo-se manter a decisão do Juízo “a quo”, cujo trecho transcrevo:

“(...) Em termos práticos, a probabilidade do direito não encontra-se robusta o suficientemente robusta ao seu deferimento, pois conforme a narrativa do processo as partes de livre e espontânea vontade contraíram empréstimos junto a requerida e deram os imóveis em garantia.

De outra forma, verifico que na averbação da matricula 6.732 do CRI de Xingu/PA, na R.06/M6732 existe averbação de avaliação do imóvel realizado pela Instituição, nos seguintes termos: “VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMOVEL PARA FINS DE GARANTIA E VENDA EM P⁄BLICO LEILÃO: R$ 695.000,00 (seiscentos e noventa e cinco mil reais)”.

Já na matrícula do imóvel de nº 6.369 do CRI de Xingu/PA, na averbação R.06/M-6369 o “VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMOVEL PARA FINS DE GARANTIA E VENDA EM P⁄BLICO LEILÃO: R$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais)”.

Assim, contraditória as alegações de que o imóvel poderia ir por um valor mais baixo do que o desejável, já que a parte autora inicialmente concordou com a contratação e deu de livre e espontânea vontade o imóvel em garantia real.

Quanto à irreversibilidade da decisão, se demonstra que a possível retirada da averbação das matrículas dos imóveis o autor poderá se desfazer dos bens, gerando maiores dificuldades para que a Cooperativa receba o seu crédito.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, no entanto determino que seja oficiado o CRI de Xingu/PA para que anote as margens da matrícula dos imóveis a existência desta ação o qual se discute as validades das averbações R. 06, para que eventuais adquirentes saibam da existência da ação e de eventual evicção”.

Com esses apontamentos, frise-se não há abusividade demonstrada ou causa que dê ensejo, de plano, à nulidade do contrato firmado entre as partes litigantes, prevalecendo o “pacta sunt servanda”, bem como a decisão, ante a ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC.

A esse respeito já me manifestei:

“RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO

JURÍDICO
COM PEDIDO DE
LIMINAR
E DEPÓSITO JUDICIAL - SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DE TODOS OS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL - TUTELA ANTECIPADA
INDEFERIDA
PELO JUÍZO “A QUO” – AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO E DO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos deve-se manter a decisão que indeferiu o pedido antecipação de tutela. (N.U 1023366-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025